Tribunal: STF
Processo: HC 268146
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de M. S. P. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao REsp 2126742/SP, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), nos seguintes termos:
 
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500290- 20.2021.8.26.0449, assim ementado (fl. 242/263):
APELAÇÃO ESTUPROS DE VULNERÁVEL Firmes e seguras palavras da ofendida e seus pais, não maculadas pela pueril negativa de autoria ou pela alegação de que as acusações seriam por conta de dívidas e discussões de cunho trabalhista com o pai da menina, para quem trabalhou por oito anos. Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação para importunação sexual. Possibilidade. Toques superficiais (abraços apertados originalmente entendidos como carinhosos e depois com sensação da genitália do agressor e apertões nas nádegas) seguidos por um “selinho”, condutas menos invasivas em relação ao estupro, com potencialidade lesiva menos gravosa e que, talvez por isso, não trouxeram consequências mais danosas à ofendida permitindo, excepcionalmente, a desclassificação – Dosimetria Pena-base elevada em razão da tenra idade da ofendida. Redução. Descabimento diante da maior reprovabilidade da conduta – Afastamento da continuidade delitiva por não haver citação ao artigo de lei na denúncia. Descabimento. Réu se defende das condutas narradas, não da capitulação dada a elas. Regime prisional. Abrandamento. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Redução do valor das custas. Descabimento. Questão diferida ao juízo das execuções onde o pagamento poderá ser parcelado ou suspenso. Recurso defensivo parcialmente provido, com desclassificação.
Consta dos autos que o recorrido foi condenado em primeira instância à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.
A defesa interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem para desclassificar a conduta para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), redimensionando a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
Nas razões do recurso especial, o Parquet sustenta negativa de vigência aos artigos 217-A, caput, e 215-A, ambos do Código Penal. Alega, em síntese, que o recorrido praticou atos libidinosos inequívocos contra a vítima (menor de 12 anos à época), consistentes em passar o pênis no corpo da criança, beijar sua boca e apalpar suas nádegas.
Defende a impossibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual, aduzindo que, nos crimes contra a dignidade sexual de vulnerável, a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal configura o delito do art. 217-A do CP, independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior (Temas 918 e 1121).
Contrarrazões às fls. 308/314.
O recurso especial foi admitido às fls. 317/318.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso especial (fls. 327/337).
É o relatório. Decido.
Preenchidos os requisitos formais, passo ao exame do recurso especial. O recurso comporta provimento, sendo possível o julgamento monocrático com fundamento na Súmula 568/STJ, pois a decisão recorrida contraria entendimento consolidado nesta Corte Superior.
A controvérsia cinge-se à tipificação da conduta praticada pelo recorrido contra vítima menor de 14 anos: se configura estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) ou importunação sexual (art. 215-A do CP).
Acerca da questão, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls. 242/263):
[...] Cuida-se de recurso de apelação interposto por M. S. P. contra a r. sentença de fls. 166/174 e 189 que o condenou por incursões ao art. 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva, a 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFES Ps, permitido o recurso em liberdade. Consta da denúncia, resumidamente, que por diversas vezes entre os anos de 2016 até 2021, preponderantemente no endereço da ofendida, M. S. P. praticou ato libidinoso com I. da S. S. (quando ela tinha entre 06 a 11 anos de idade). Segundo restou apurado, em meados da década passada o réu pediu para trabalhar na oficina de A. da S., pai da ofendida e, diante do convívio contínuo, passou a frequentar a casa da vítima e, aproveitando-se por diversas vezes da momentânea ausência de vigilância, deliberou por estuprar a criança desde o instante em que ela tinha 06 anos, o fazendo por diversas vezes até que completasse 11 anos de idade. Em suma, durante esses anos, as condutas foram reiteradas, sempre objetivando a consecução do estupro contra vítima vulnerável, abraçando-a com força, encostando e esfregando seu órgão genital no corpo da infante e, depois, apertando as nádegas da vítima e, numa ocasião específica, encontrando-a na escada, lhe deu forçadamente um beijo na boca, sempre exigindo segredo (fls. 01/03). [...] As condutas descritas na denúncia, e comprovadas no caderno processual, contudo abraços apertados com eventual contato com a genitália do abusador, estando ambos vestidos, apalpadelas nas nádegas e mesmo o “selinho” na boca como descrito pela mãe da ofendida que não trouxe maiores detalhes sobre o “beijo roubado”, permitem a desclassificação. Tais atos revelaram-se pouco invasivos e com gravidade moderada em comparação com aqueles que configuram o estupro de vulnerável, ainda mais diante da afirmação dos pais de que não houve necessidade de acompanhamento psicológico, deixando claro não terem sido as consequências demasiadamente danosas à ofendida que, ouvida em depoimento especial, afirmou que “está de boa”. A circunstâncias do caso concreto, portanto, autorizam – frise-se, de forma excepcional a desclassificação da conduta. Não se desconhece o teor do Tema 1121, do C. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual: “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”. Este Tribunal, porém, mais de uma vez, sempre de modo excepcional, já decidiu pela desclassificação em casos com o presente, sopesadas as peculiaridades da hipótese trazida a julgamento. [...].
Observa-se que o acórdão de origem considerou comprovada a conduta do recorrido. Discute-se a tipificação jurídica.
A Corte estadual optou pela desclassificação para o crime de importunação sexual sob o fundamento de que tais atos seriam “pouco invasivos”, de “gravidade moderada” e “superficiais”.
Esse entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça. Esta Corte Superior fixou as seguintes teses sobre a matéria debatida:
Tema 918 – Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.
Tema 1.121 – Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
Nesse contexto, observa-se que o acórdão do Tribunal a quo diverge da jurisprudência desta Corte Superior no sentido de descabimento da desclassificação. Destaca-se: [...].
Portanto, sendo incontroversa a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (toques nas partes íntimas, apalpadelas nas nádegas e beijo na boca) contra vítima menor de 14 anos, impõe-se o reconhecimento do crime de estupro de vulnerável, devendo ser restabelecida a sentença condenatória.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a condenação do recorrido como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento da análise da apelação defensiva. (doc. 2, pp. 346-352 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
[...] seja concedida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Recurso Especial nº 2.126.742/SP até o julgamento final deste Habeas Corpus. No mérito, requer seja concedida a ordem para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que desclassificou a imputação o para o art. 215-A do Código Penal, com a reprimenda e regime nele fixados. (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao REsp 2126742/SP interposto pelo MPSP (doc. 2, pp. 346-352). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator